Tribunal: TJMT
Processo: 1038785-62.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038785-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIAS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 688.949.881-04 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), FABIANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 000.087.111-78 (RECORRENTE), LARYSSA OLIVEIRA - CPF: 071.460.391-02 (RECORRENTE), HELIO EMANOEL SOUZA ROCHA - CPF: 064.245.311-06 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1038785-62.2022.8.11.0001

Origem:
1º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Elias Alves De Oliveira, Fabiana Oliveira Da Silva, Laryssa Oliveira e Hélio Emanoel Souza Rocha.

Parte Recorrida(s):
VRG Linhas Aéreas S.A e CVC Brasil Operadora e Agência De Viagens S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20.03.2023 a 24.03.2023

Ordem na pauta: 429

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGENS –TRANSPORTE AÉREO E ACOMODAÇÃO EM HOTEL – PERDA DE CONEXÃO – ATRASO DE QUASE 24 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – PRIVAÇÃO DE 01 (UM) DIA DE PASSEIO – ATRASO NO CHECK-IN DO HOTEL – CANCELAMENTO DA RESERVA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 PARA CADA PARTE – MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 INDIVIDUALMENTE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelas partes autoras ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu o ato ilícito praticado pela ré no que concerne ao atraso de voo, condenando as empresas rés ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada parte requerente.

Os autores, ora recorrentes, pretendem a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por entenderem que o valor não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Já a empresa ré CVC Brasil Operadora e Agência De Viagens S.A.,

apresentou contrarrazões ao recurso no id. 154424194, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No caso ora em análise, embora a companhia aérea tenha reacomodado os recorrentes em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pelos consumidores, que somente chegaram ao seu destino quase 24 (vinte e quatro) horas, depois da inicialmente contratada.

Vê-se dos autos que os autores adquiriram um pacote de viagens e que, no itinerário de ida, o voo, que tinha prevista a partida de Cuiabá/MT, no dia 14/10/2020, às 11h45min, com chegada em Porto Seguro às 23h55min do mesmo dia, teve atraso de quase 24 horas, pois somente chegaram ao destino na madrugada do dia 16. Com os atrasos dos voos, sucedeu-se a perda de voo de conexão e, consequentemente os autores perderam o check-in, na data da reserva original do hotel, acarretando, além da privação de 01 (um) dia do passeio, a obrigatoriedade em aceitar reacomodação em hotel diverso do contratado, o que ocorreu às 01h48min da madrugada do dia 16/10/2020.

Desse modo, os autores, gozando de suas férias, quando era para ser um momento de alegria e diversão, ficaram sujeitos a atrasos e contratempos e, nesse entremeio foram obrigados a permanecer em Guarulhos, cidade estranha aos recorrentes, confinados dentro de um hotel aguardando a reacomodação em outros voos, enquanto deveriam estar aproveitando o primeiro dia do tão almejado passeio, o que por certo gerou dissabores e frustações que suplantaram os meros aborrecimentos, como tentou a requerida convencer o juízo, o que deixou de ser corretamente quantificado na sentença de origem, diante de que a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral é medida que se impõe.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se afigura incompatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de tempo em que se estendeu a problemática, como acima exposto, impondo-se a majoração da quantia para
R$ 8.000,00 (oito mil reais
), para cada parte recorrente, a
fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10126158720218110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 19/04/2022; N.U. 10025381920218110001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022
)
.

Portanto, diante do exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e no mérito
dou-lhe
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para
majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a contar da presente decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023